Tribunal: TJSP
Processo: 1022382-16.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Réu que é lutador de boxe profissional e, após desavença com o autor, de forma desproporcional a qualquer ofensa sofrida, lhe desferiu golpes que lhe causaram graves lesões - Sentença de procedência em parte – Prova dos autos que bem demonstra a gravidade das lesões sofridas pelo autor, sendo evidente o dever de indenizar do réu – Conduta

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Réu que é lutador de boxe profissional e, após desavença com o autor, de forma desproporcional a qualquer ofensa sofrida, lhe desferiu golpes que lhe causaram graves lesões - Sentença de procedência em parte – Prova dos autos que bem demonstra a gravidade das lesões sofridas pelo autor, sendo evidente o dever de indenizar do réu – Conduta violenta e desmedida que não pode ser admitida - Ausência de correta distinção entre os pedidos formulados que impede uma análise correta da pretensão do autor – Pedido de indenização por danos estéticos que, embora possa ser cumulado com pedido de indenização por danos morais (Súmula 387 do STJ), "in casu", fica afastado - Danos morais bem reconhecidos – Majoração do quantum para R$ 50.000,00 que se mostra adequado em razão dos abalos, dor, sofrimento e traumas causados ao autor – Pedido de indenização por dano patrimonial futuro que não merece ser acolhido por não ser razoável impor ao réu a obrigação de reparar danos hipotéticos ou que eventualmente venham a ocorrer no futuro
Dá-se provimento, em parte, ao recurso.